Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, à fração unitária mínima legal; a reprimenda corporal foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria, esta por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - não infirmada por negativa isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
4. Diante de versões conflitantes, deve prevalecer a que se mostre mais coerente e verossímil, à luz das regras da experiência e das provas produzidas sob contraditório, afastando-se a narrativa pouco factível, dissociada da realidade empírica e desprovida de suporte probatório mínimo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.